Tribunal: TCU
Processo: 039.031/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de São Carlos, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de Pensões Civis instituídas por ex-servidores da Fundação Universidade Federal de São Carlos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à pensão civil instituída por Silvio Soares, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à pensão civil instituída por Antônio Alves Monteiro, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de São Carlos que: 9.4.1. comunique a Sra. Maria Aparecida Gonçalves Monteiro, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.4.3. alerte a Sra. Maria Aparecida Gonçalves Monteiro no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a Sra. Maria Aparecida Gonçalves Monteiro teve ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de São Carlos; 9.6. determinar à Sefip que acompanhe o cumprimento das determinações elencadas no item 9.4 deste Acórdão; e 9.7. arquive os autos, cumpridos os termos deste Acórdão.